Tribunal: TCU
Processo: 032.583/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10916/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.583/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivan Souza Cerveira (XXX.118.211-XX); Ivone Maria Carvalho Gomes da Costa (XXX.880.101-XX); Jader Luciano Santos Almeida (XXX.297.391-XX); Jonaldo Alves dos Santos (XXX.346.241-XX); Lucia Helena Pires Ferreira Canedo (XXX.938.697-XX); Manoel Moreira de Sousa (XXX.303.691-XX); Maria do Rosario Caldas da Conceicao Mendes (XXX.513.911-XX); Osvaldo Leocadio de Lima (XXX.941.001-XX); Rosemary Rolando Deolindo (XXX.482.396-XX); Silas Santiago (XXX.548.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.